Tribunal: TJDFT
Processo: 0723382-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723382-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF contra a decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença, processo n. 0706612-18.2022.8.07.0018, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A parte agravante alega, em síntese, que se trata de cumprimento de sentença oriundo do processo n. 0012864-52.2010.8.07.0001, em que o Distrito Federal foi condenado a corrigir a base de cálculo do adicional noturno devido aos substituídos pelo sindicato, no período de março de 2005 a dezembro de 2008, de modo a pagar a diferença entre o valor devido e o valor pago naquela época. Sustenta que o cenário dos presentes autos é distinto daquele tratado no Tema 1.169/STJ, especialmente porque não há que se falar em liquidação do título, razão pela qual não se aplica a suspensão do feito determinada na origem. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, registra-se que a questão submetida a julgamento no tema repetitivo n. 1.169 é a seguinte: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do CPC. No caso em tela, em primeira análise, inexiste a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença por força do Tema 1.169/STJ, uma vez que a lei processual afasta a necessidade da liquidação de sentença quando a apuração do valor devido depender apenas de cálculos aritméticos (Art. 509, § 2o, do CPC), especialmente nos casos em que o título executivo estabelece os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados. Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito. Além disso, o perigo da demora encontra-se presente porque a decisão agravada sobrestou o prosseguimento do feito executivo e, com isso, impediu a busca dos credores pela satisfação da dívida. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “ADMINISTRATIVO. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (0003668-73.2001.8.07.0001). SUSPENSÃO. TEMA 1.1169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 880 DO STJ. 1. Se o cumprimento de sentença prescinde de liquidação, pois o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, não se aplica a decisão de sobrestamento proferida pelo STJ no julgamento do Tema 1.169. (...) 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709842, 07045009620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator